Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001420-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA TELES - CPF: 005.856.691-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO JÁ REALIZADA, NOS TERMOS DO ART. 387, §2.º, DO CPP, PELO JUIZ DE CONHECIMENTO NA AÇÃO PENAL DA QUAL DECORRE A ÚNICA CONDENAÇÃO OSTENTADA PELO PENITENTE, COM O DECRÉSCIMO NA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E NÃO PODE SER REFORMADA PORQUE ESBARRA NO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– VEDADO O DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR, SOB PENA DE INCORRER EM
BIS IN IDEM
EM FAVOR DO AGRAVANTE –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inobstante se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do Código Penal, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que se veria obrigado a expiar menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

Assim, tendo o juiz de conhecimento aplicado a detração, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP, na r. sentença penal condenatória, decrescendo o tempo da prisão preventiva experimentado pelo ora agravante no curso da ação penal, da qual decorre a única condenação que ostenta, que já transitou em julgado para a acusação, não há como ser modificado este pronunciamento judicial, porque esbarra no princípio da
no reformatio in pejus
, visto que agravaria a situação do réu tornando mais longa a sua pena privativa de liberdade, a impedir que seja novamente, na fase de execução penal, computado o mesmo período sobre a fração condicionante à aquisição de benefícios executivos, porque haveria dupla aplicação do instituto do art. 42 do Código Penal, caracterizando
bis in idem
em favor do reeducando.

AGRAVANTE:

DANIEL FERREIRA TELES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DANIEL FERREIRA TELES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000019-17.2019.8.11.0036, que
indeferiu

o pedido
de retificação do cálculo penal
para detrair o tempo de prisão cautelar do lapso temporal correspondente à fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
, mantendo a dedução sobre a totalidade da pena imposta.

Nas razões recursais disponíveis no ID
116739980, o agravante pretende que o
período de prisão provisória
por ele suportado nos autos da ação penal n.º 1010-95.2017.811.0036 – código 47848, compreendido entre 15/03/2017 e 18/04/2019,
seja abatido não da totalidade da pena, mas do lapso temporal correspondente ao percentual de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto
, ao argumento de que o artigo 42 do Código Penal é omisso quanto ao exato momento de incidência da detração penal, de modo a ser interpretado em benefício do reeducando, evitando que cumpra em
bis in idem
a sanção para ser promovido a regime menos severo.

Em contrarrazões vistas no ID
116739982
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução penal, mantendo-se a decisão impugnada, uma vez que já detraído o tempo do encarceramento provisório do reeducando do total da pena privativa de liberdade a ele imposta.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
116739984.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
118267959
, recomendou o
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se dos autos que o agravante
DANIEL FERREIRA TELES
cumpre a pena de
13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime
fechado
, oriunda de uma
única
condenação pelo crime tipificado no art. 121, §2.º, incs. II e IV, do Código Penal, proferida nos autos da ação penal n.º 1010-95.2017.811.0036 – código 47848, em que permaneceu preso provisoriamente no período compreendido entre
15/03/2017
e
18/04/2019
.

Iniciado o cumprimento da reprimenda em
01/10/2021
,
a i. defesa pugnou nos autos do Processo Executivo de Pena pela inserção no cálculo penal da detração do tempo de prisão cautelar
sobre o fracionário condicionante da progressão de regime
, e não a totalidade da reprimenda imposta.

Todavia, o MM. Juízo da Execução Penal refutou a pretensão do recuperando com lastro no argumento de que o respectivo período da prisão processual já havia sido detraído e estava sendo computado para fins de progressão de regime.

Nesse contexto exsurge inconformado o agravante, nos termos já relatados.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida e, portanto, extinta, todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou exclusivamente sobre o tempo obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

O tema é controverso e depende da discricionariedade do magistrado atuante no feito, pois há no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) no campo “
Cálculo”
uma caixa de marcação com a assertiva “
Considerar detrações para a redução da pena imposta”
, a qual,
se for selecionada
, faz com que o abatimento do tempo de prisão provisória do agente se dê sobre a fração de pena cumprida necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime; e,
se desmarcada
, a detração incidirá sobre a totalidade da sanção imposta, sendo que sobre este resultado será aplicado o fracionário da progressão regimental (
ex vi
Manual do Módulo de Gerenciamento de Pena da Corregedoria-Geral de Justiça do Mato Grosso, elaborado e editado em novembro de 2013).

Sucede que,
in casu
, ao prolatar a sentença penal condenatória nos autos da ação penal n.º 1010-95.2017.811.0036 – código 47848, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT fixou a
DANIEL FERREIRA TELES
a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
. E, ao verificar que o réu permaneceu preso provisoriamente durante o curso da instrução criminal,
detraiu da pena definitiva esse período
, estabelecendo-a em definitivo no patamar de
13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Muito embora a detração deveria ter sido relegada ao d. Juízo da Execução Penal, para ser aplicada nos termos do art. 66, inc. III, da Lei n.º 7.210/84, porque não deu azo à alteração do regime prisional, de modo que o juiz de conhecimento não deveria ter decrescido da pena imposta o tempo da custódia cautelar experimentado pelo condenado no curso da ação penal, deixando de aplicar o art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, certo é que o
Parquet
não se insurgiu quanto a isso, tendo a r. sentença penal condenatória transitado em julgado para a acusação em
05/06/2019.

Desse modo, não há como ser corrigido de ofício o aludido equívoco em desfavor do apenado em recurso exclusivo da defesa, haja vista a prevalência do princípio
non reformatio in pejus
, que veda o agravamento da situação do réu se inexistir manifestação formal e tempestiva do Ministério Público nesse sentido.

É essa a linha intelectiva adotada nos seguintes excertos de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Em se tratando de Direito Processual Penal não se pode falar em correção de ofício de "erro material", em desfavor do réu, haja vista a prevalência do princípio do non reformatio in pejus que impede o agravamento da situação do réu quando não há manifestação formal e tempestiva da acusação nesse sentido. Precedentes
(...)” (AgRg no AREsp 1575643/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020). Destaquei.

“(...) 2.
Por conta do princípio da non reformatio in pejus, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa e, de ofício, em sede de execução penal, não se admite a reforma do julgado impugnado para agravar a situação do réu, nem mesmo para corrigir erro material.

3. In casu,
o Juízo da execução penal, de ofício, corrigiu erro material ocorrido no acórdão de apelação, o que repercutiu na modificação do quantum definitivo das penas de 10 (dez) anos para 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em afronta ao princípio da ne reformatio in pejus
. (...)”
(HC 338.906/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016). Destaquei.

Assim sendo, conquanto se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do Código Penal, por outro lado,
descabe cogitar a sua dupla aplicação
, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que se veria obrigado a expiar menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

Nessa toada, uma vez que o tempo em que o agravado esteve preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 1010-95.2017.811.0036 – código 47848 já foi detraído pelo próprio juiz de conhecimento,

abatendo-o da totalidade da reprimenda imposta na r. sentença penal condenatória, a qual se tornou definitiva para a acusação, sendo inviabilizada a reforma desse pronunciamento, porque esbarra no princípio do
non reformatio in pejus
, não há como esse lapso temporal também incidir sobre a fração para fins de progressão de regimental,
dado que o tempo da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução penal.

Em situação pretérita – com os conceitos devidamente transpostos da utilização do mesmo período de prisão provisória para a transferência do regime fechado ao semiaberto e, novamente, para a progressão do modo intermediário ao aberto –, já decidiu este e. Tribunal de Justiça pela
impossibilidade da dupla detração
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO –
DETRAÇÃO – DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM EM FAVOR DO AGRAVADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido bis in idem
(...)”.
(TJ-MT - EP: 00389841720188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019). Destaquei.

Em suma, tendo sido empreendida a providência de que trata o art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal pelo d. juízo de conhecimento na
única
condenação ostentada pelo agravante e considerando que o período de prisão provisória se encontra abatido do total de pena,
conclui-se que o instituto da detração surtiu os seus efeitos legais
,
inclusive no que tange aos benefícios executórios
, dentre os quais a
progressão de regime
, desmerecendo acolhida, portanto, a pretensão defensiva pela dupla detração do tempo da custódia cautelar.

Não discrepa o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) II -
As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984,
sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência
.

III -
A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.

IV -
Assim, sem razão a Defesa ao asseverar que o mero desconto do tempo de prisão provisória da reprimenda total, sem proceder a redução na fração para fins de progressão regimental, configura excesso de execução e indevida interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, dado que o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena.
(...)
(AgRg no REsp 1951763/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021). Destaquei.

Por consequência,
a decisão agravada não merece reparo
, uma vez que se trata de uma
única
condenação ostentada pelo agravante, em que a detração foi operada pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, e decrescido o tempo da prisão preventiva experimentada pelo sentenciado no curso da ação penal do total da pena imposta na r. sentença penal condenatória, já transitada em julgado para a acusação, a impedir que seja novamente computado sobre a fração para fins de progressão de regimental, sob pena de incorrer em
bis in idem
em favor do reeducando.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por

DANIEL FERREIRA TELES,
mantendo-se inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do processo executivo de pena n.º
2000019-17.2019.8.11.0036.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022